Tribunal: TCU
Processo: 020.962/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar deferida em processo de denúncia sobre possíveis irregularidades no processo de dispensa de licitação para aquisição emergencial de 100.000 unidades de teste rápido para detecção da Covid-19 (teste rápido para detecção qualitativa específica de IgG e IgM), realizada com fundamento no art. 4o da Lei 13.979/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia noticiando possíveis irregularidades no processo de dispensa de licitação promovida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF para aquisição emergencial de 100.000 unidades de teste rápido para detecção da Covid-19, realizada com fundamento no art. 4o da Lei 13.979/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão; 9.2. dar ciência deste acórdão à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal.